Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-70.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (CONCESSIONÁRIA) - NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO E A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDADA - ARTIGOS 373, INCISO II, DO CPC E 6o, INCISO VIII, DO CDC -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (CONCESSIONÁRIA) - NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO E A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDADA - ARTIGOS 373, INCISO II, DO CPC E 6o, INCISO VIII, DO CDC - AUSENTE PACTO ASSINADO OU GRAVAÇÃO COM A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO - ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO QUE DIVERGE DAQUELE INFORMADO NA INICIAL - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E, PORTANTO, DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA, NO ENTANTO, AJUSTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - HONORÁRIA BEM ARBITRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (AUTOR) - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - ACOLHIDO EM PARTE O APELO DA REQUERIDA - INAPLICABILIDADE AO CASO ASSENTE DA SÚMULA No 54 DO STJ - VERBA HONORÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E DESPROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000932-70.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante GABRIEL ALMEIDA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso da concessionária e desproveram aquele do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
2
VOTO No 46639 (Processo Digital)
Apelação no 1000932-70.2019.8.26.0271
Comarca: Itapevi (2a Vara Cível)
Apelante/Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
Apelado/Apelante: GABRIEL ALMEIDA SANTANA (Justiça Gratuita)
Juiz sentenciante: Antonia Maria Prado de Melo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE
TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (CONCESSIONÁRIA) - NÃO DEMONSTRADA A
CONTRATAÇÃO E A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS -
ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDADA - ARTIGOS 373,
INCISO II, DO CPC E 6o, INCISO VIII, DO CDC - AUSENTE
PACTO ASSINADO OU GRAVAÇÃO COM A SOLICITAÇÃO
DO SERVIÇO - ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO QUE DIVERGE
DAQUELE INFORMADO NA INICIAL - RECONHECIMENTO
DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E, PORTANTO,
DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES -
DANO MORAL IN RE IPSA - MONTANTE ARBITRADO A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA, NO ENTANTO,
AJUSTE
-
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO
CONCRETO - HONORÁRIA BEM ARBITRADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (AUTOR) - MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - ACOLHIDO EM PARTE
O APELO DA REQUERIDA - INAPLICABILIDADE AO CASO
ASSENTE DA SÚMULA No 54 DO STJ - VERBA HONORÁRIA
EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §
2o E INCISOS, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O
DA CONCESSIONÁRIA E DESPROVIDO O DO AUTOR.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 111/118, julgando parcialmente procedente a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
3
declarar inexigíveis os débitos trazidos na inicial e condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$
8.000,00, corrigidamente e com juros moratórios da decisão, imputando-
lhe ainda as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a concessionária que o
autor é responsável pela instalação de 2014, correspondendo os dados
pessoais do cadastro com aqueles informados na inicial, não havendo
que se falar em desconhecimento dos débitos, tendo sido fornecido o
serviço, mas não adimplida a contraprestação, razão pela qual
providenciou a suspensão, defende exercício regular do direito, sendo a
parte autora devedora contumaz, inexistente dano moral, ausente o nexo
causal, impugna os honorários arbitrados, requer supletiva redução
indenitária, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 123/129).
Também apela o demandante alegando, em suma, a
necessidade de majoração do montante reparatório e da verba
honorária, requer aplicação da Súmula no 54 do STJ, advoga
acolhimento (fls. 133/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
4
Recursos tempestivos, preparado o da demandada
(fls. 130/131) e isento o do autor (fls. 24).
Regularmente processados (fls. 132 e 142).
Contrarrazões do autor, com pedido de majoração da
verba honorária (fls. 145/151).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Recursos conhecidos, parcialmente provido o da
concessionária e desprovido o do autor.
As insurgências comportam análise coeva, porquanto
interligadas as matérias.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
declaração de inexigibilidade de débitos levados à negativação e a
indenização por danos morais decorrentes, sendo evidentemente
aplicáveis ao caso assente as normas protetivas do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
5
Extrai-se dos autos que as cobranças sub judice
originaram-se de prestação de serviço de distribuição de energia elétrica,
disponibilizadas 18 inscrições negativas a ele relativas (fls. 22).
Ocorre, contudo, que não foi irrefragavelmente
demonstrado que a contratação foi feita pelo requerente, ou que este
tenha se beneficiado do serviço, valendo ressaltar que o endereço
informado na inicial não corresponde àquele da instalação.
Cabia à requerida, à luz do disposto no artigo 6o, inciso
VIII, do CDC, trazer aos autos, por exemplo, o contrato assinado
mediante a apresentação de documentos pessoais ou a gravação em
que o autor teria requerido o serviço, ônus que lhe incumbia, nos termos
dos artigos 373, inciso II, do CPC, não bastando para comprovação da
relação jurídica as telas sistêmicas apresentadas.
Nesta toada, ausente comprovação incontestável da
existência da relação jurídica e da regularidade das cobranças, de rigor,
a declaração de inexistência dos débitos.
Logo, as restrições mostraram-se irregulares e
abusivas, e em casos como tais, o dano é in re ipsa, ou seja, independe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
6
de comprovação, de modo que a simples negativação é o suficiente para
declará-lo configurado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA.
ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta
Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia
arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte. 5.
Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp no 1.214.839,
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Julgamento em 26/02/2019).
Patente, pois, o direito do demandante à reparação,
cabe manifestação acerca do montante fixado, já cimentado que este
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
7
coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e
compensatória do dano moral.
Em vista disso e da especificidade do caso concreto,
parcial razão assiste à concessionária, reduzindo-se o montante indenitá-
rio pra R$ 5.000,00, o qual se evidencia mais equilibrado, mantidos os ter-
mos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, em que pe-
sem os argumento da parte autora, restando inaplicável a Súmula no 54
do STJ para se evitar reparação desarrazoada, em especial porque a deman-
da foi ajuizada quase quatro anos após a primeira negativação impugnada.
Tal alteração é de caráter acessório, não tendo o con-
dão de modificar a condenação da requerida à integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, cujo arbitramento não
merece reparo, estando em consonância com os critérios do artigo 85, §
2o e incisos, do CPC, na esteira da Súmula no 326 do STJ.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
8
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-70.2019.8.26.0271 -Voto no 46639
9
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
concessionária, reduzindo o montante indenizatório para R$ 5.000,00,
ficando mantida no mais a r. sentença.
2) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator